Tribunal: TCU
Processo: 025.178/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 903/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Considerando as propostas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento a maior do percentual devido de Adicional de Tempo de Serviço; Considerando que o órgão de origem contabilizou um total de 17 anos, 6 meses e 20 dias de serviço público até 8/3/1999 (quadro do ato em exame, resumo dos tempos de serviço/contribuição, campo "E") para fins de concessão do referido adicional, sendo legítima a percepção do adicional no percentual de 17%; Considerando que o ato de concessão (e o contracheque de 9/2024) do interessado registram o pagamento do ATS no percentual de 20%, ou seja, em valor superior ao devido, cabendo ao órgão de origem a correção dessa irregularidade; Considerando a jurisprudência desta Corte nesse sentido, a exemplo, Acórdão 9797/2024-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do ministro Jhonatan de Jesus, 10440/2024-1a Câmara, de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, 10466, 10465, 10461 e 10307/2024-2a Câmara, de relatoria do ministro Jorge Oliveira, e 7106/2024-2a Câmara, de relatoria do ministro Augusto Nardes, dentre outros; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, podendo ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1 e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 025.178/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Pedro Cunha Bastos (XXX.674.112-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar à entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.2. promova o ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica relativa ao Adicional de Tempo de Serviço, nos proventos do interessado; 1.7.2.3. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput, II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, informando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 1.7.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.